Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. CONTAGEM DO PRAZO PELA METADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. CONFIGURADA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos exequentes contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação do executado e reconheceu a prescrição da pretensão executiva, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a pretensão da parte exequente contra a Fazenda Pública se encontra fulminada pela prescrição; e, (ii) de modo subsidiário, se os critérios de juros de mora e de correção monetária estão em consonância com o entendimento do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença que reconhece a prescrição da pretensão executiva individual constitui provimento favorável ao Distrito Federal, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses que exigem a sujeição ao duplo grau de jurisdição obrigatório (art. 496 do CPC). Remessa necessária não conhecida na espécie.
4. Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e da diretriz perfilhada na Súmula n. 150 do STF, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos quanto ao cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública. Contudo, caso interrompido o prazo prescricional, este recomeçará a correr, pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32.
5. Se o presente cumprimento individual de sentença coletiva foi instaurado em 12/9/2024, isto é, mais de dois anos e meio depois da decisão que determinou a individualização das execuções (16/3/2021), último ato processual da causa interruptiva, a pretensão executiva individual dos exequentes/apelantes se encontra fulminada pela prescrição, e, nessa medida, não merece ser cassada a r. sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e desprovida.